Tribunal: TJDFT
Processo: 0710809-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, CÓDIGO PENAL. APARELHOS DOMÉSTICOS. ORIGEM ILÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. EXASPERAÇÃO. PENA-BASE. POSSÍVEL. CONFISSÃO. MULTIREINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO DA PENA. TEMA 585. RECURSO REPETITIVO. STJ. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a configuração do delito de receptação, artigo 180, caput, do Código Penal, é necessário: a) que o objeto adquirido seja produto de crime; b) a ciência sobre a origem ilícita deste e o c) ser bem móvel.

2. Estando comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de receptação, correto o decreto sentencial condenatório imposto na origem.

3. É possível valer-se de falta grave, cometido quando do cumprimento de outra reprimenda, para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria da pena, pois seu cometimento demonstra a infringência ao sistema penal, a reprovabilidade da conduta do acusado que deveria estar ressocializando e se redimindo da prática delituosa.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 585 em sede de recurso repetitivo, determina ser possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.).

5. Apelo não provido.